Tribunal: TJDFT
Processo: 0713597-60.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713597-60.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: M. N. L. REPRESENTANTE LEGAL: NAYLA NOBRE PAIM D E S P A C H O Cuida-se de apelações interpostas por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU) em face de M..N. L. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, dada a presença de interesse de incapaz, na forma do art. 178, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 11 de janeiro de 2024 14:34:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador